Tribunal: TJPA
Processo: 0028508-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028508-08.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos, respectivamente, pelo ESTADO DO PARÁ e por XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., contra acórdão que reconheceu a nulidade da notificação por edital realizada em processo administrativo fiscal, por ausência de diligência prévia no endereço informado pela empresa no pedido de baixa de inscrição estadual. O Estado alega omissão e contradição, argumentando ausência de fundamentação quanto à validade da notificação editalícia diante da ineficácia de outros meios. A empresa, por sua vez, sustenta omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a nulidade da notificação por edital sem manifestação expressa sobre argumentos do Estado acerca da regularidade do procedimento; (ii) apurar se há omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes levantados pela Fazenda Pública, concluindo que a Administração ignorou endereço fornecido pela empresa e promoveu, indevidamente, notificação por edital, sem esgotar diligências mínimas de localização.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal local exige exaurimento de tentativas de intimação pessoal ou postal antes da utilização do edital, conforme a Súmula 414/STJ e precedentes da Corte.

6. A alegação de que o endereço seria de assessoria contábil não descaracteriza o dever do Fisco de diligenciar no local informado, especialmente tratando-se do último domicílio fiscal conhecido.

7. Não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada, que apresentou fundamentação clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.

8. Quanto aos embargos da empresa, não houve omissão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC.

9. A sentença de origem já fixou honorários no patamar máximo legal (10% do valor da causa), sendo incabível nova majoração, sob pena de afronta aos limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os argumentos centrais da controvérsia, mesmo que de forma concisa.

A notificação por edital em processo administrativo fiscal exige o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do contribuinte, especialmente quando há endereço informado nos autos.

O pedido de majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC/2015 não pode ser acolhido quando já se atingiu o limite máximo previsto legalmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§3º, 5º e 11; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 14; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 144.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.815.333/BA, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.909.660/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.10.2021; TJPA, APL nº 0001750-16.2016.8.14.0065, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2019; TJPA, AgInt no AI nº 0816590-18.2024.8.14.0000, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028508-08.2013.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESTADO PARÁ

EMBARGADA/EMBARGANTE:
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 26723367

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID n. 26880138) e
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
(ID n. 27031667), em face do ACORDÃO ID n. 26723367
,
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença que julgou procedente os embargos à execução, para anular o crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012004510000465-5, declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0017330-09.2006.8.14.0301, por inexigibilidade do título de crédito fiscal.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26880138), aduzindo, em suma, que a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que deixou de enfrentar pontos jurídicos essenciais invocados na contestação e na apelação. Alega, em especial que, houve falta de manifestação judicial acerca de argumento relevante quanto à notificação fiscal ser realizada via edital apenas após o contribuinte encerrar as atividades no Estado do Pará, o que tornaria inválida a tese de que a Administração teria ignorado endereço fornecido.

Sustenta que, o endereço mencionado na baixa de inscrição referia-se à assessoria contábil da empresa, sem poderes de representação legal, não podendo servir como base para comunicações oficiais. Nesse sentido, conforme o art. 14, III, da Lei Estadual nº 6.182/98, a notificação por edital era válida diante da inexistência de outro meio eficaz de localização do contribuinte.

Fundamenta que, ainda que a obrigação de manter o cadastro atualizado perante a Fazenda Pública é do contribuinte, nos termos do Decreto Estadual nº 4.676/2001, especialmente seu art. 144.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão embargada, com atribuição de efeito infringente aos embargos declaratórios, a fim de que o Tribunal se manifeste expressamente sobre os pontos omitidos na sentença, conforme as razões recursais apresentadas.

XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
, de igual modo inconformada, opôs embargos de declaração (ID n. 27031667), alega que o v. acórdão padece de omissão, pois não se manifestou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, formulado expressamente com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Afirma que tal dispositivo determina que, ao julgar recurso, o tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente, observados os limites legais. Assim, a omissão configuraria vício sanável pela via dos embargos de declaração.

O ESTADO DO PARÁ
, instado a se manifestar, (Conforme ID n. 28080127), apresentou
CONTRARRAZÕES
,

alegando que os embargos devem ser não conhecidos, pois visam à revisão do conteúdo de decisão favorável à própria parte embargante, o que revela uso inadequado da via dos embargos declaratórios. Sustenta que, não há vício de omissão, pois o acórdão estaria fundamentado e coerente com suas premissas. Assim, reitera, por fim, os vícios apontados em embargos próprios interpostos pelo Estado contra o mesmo acórdão.

XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
apresentou
CONTRARRAZÕES
(Conforme ID n. 28175232), na ocasião a Embargada, requer o não conhecimento ou, eventualmente, o desprovimento dos Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, porquanto não indicam qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua admissão, devendo o v. acórdão ser integralmente mantido.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu omissão e contradição, alegando nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que deixou de enfrentar pontos jurídicos essenciais invocados como a notificação fiscal ser realizada via edital apenas após o contribuinte encerrar as atividades no Estado do Pará, nos Autos dos Embargos à Execução, tendo como embargada XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acordão de ID n. 26723367:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e da remessa necessária e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na controvérsia a respeito da validade da citação por edital no presente caso.

Segundo se extrai dos autos, a Empresa XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., opôs embargos à execução fiscal, alegando, dentre outros pontos, a nulidade da citação por edital, em virtude da ausência de esgotamento de todos os meios possíveis de localização do devedor, o que veio a ser acolhido pelo juízo sentenciante.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, inclusive firmada em sede de recursos repetitivos, a citação por edital é válida quando esgotados todos os meios de localização do devedor, “verbis”:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ).

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3. Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua.

4. Para afastar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado, é necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial ante o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.815.333/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.909.660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021) (Grifo meu)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, destaco o seguinte precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. 1. A administração tributária deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital. 2. Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.” (APL: 00017501620168140065, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2019)

No caso concreto, tal como apontando na sentença ora vergastada (ID n. 22977735), nota-se que a notificação do contribuinte foi realizada diretamente por edital, em que pese o embargante, ora apelado ter fornecido endereço para ser localizado, o que foi ignorado no processo administrativo em clara ofensa aos direitos da parte.

Sendo assim correta a sentença reexaminada, a sentença quanto a identificação da ilegalidade do ato de notificação perpetrada pela Fazenda Pública no presente caso. Entretanto, entendo ser necessária a reforma da sentença no tocante à condenação do Estado ao pagamento de custas, eis que é isento do referido pagamento.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação lançada no voto condutor. Em Remessa Necessária, reformo parcialmente a Sentença, tão somente para afastar a condenação do Estado ao pagamento de custas.

Belém (PA), data da assinatura digital.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão proferido apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à validade da notificação por edital realizada em processo administrativo fiscal, diante da ausência de tentativas prévias de intimação pessoal ou postal, apesar de o contribuinte ter informado endereço para contato no pedido de baixa da inscrição estadual. A controvérsia reside em saber se essa conduta da Administração teria tornado nulo o lançamento fiscal e, por consequência, a execução tributária.

O ato embargado foi no sentido de que a intimação por edital é medida excepcional, que somente se legitima após o esgotamento das vias ordinárias de localização do contribuinte. No presente caso, a decisão embargada concluiu que o Estado não diligenciou no sentido de promover a intimação no endereço informado pela empresa no processo administrativo, razão pela qual foi reconhecida a nulidade da notificação editalícia, com base na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incs. LIV e LV), bem como no art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Verifica-se que, os fundamentos levantados pela Fazenda Pública foram enfrentados no julgamento, ainda que de forma sintética e concentrada. A decisão embargada reconheceu expressamente que houve fornecimento de dados pela empresa e que a Administração os ignorou, optando por realizar diretamente a citação por edital, sem qualquer diligência mínima. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Eg. Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da citação por edital requerida em execução fiscal ajuizada em face de Comércio de Gêneros Alimentícios Brasão do Sul Ltda, diante da certificação de local incerto e não sabido após tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça em endereço localizado em zona rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, frustradas as tentativas de citação pessoal, é possível deferir a citação por edital em execução fiscal sem o exaurimento de outras diligências para localização do devedor, à luz do art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal possui rito especial, sendo a citação por edital medida de exceção, cabível somente quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

4. A Súmula 414 do STJ permite a citação por edital quando frustradas as demais modalidades, mas a jurisprudência exige diligências mínimas e efetivas para localização do devedor, não se admitindo o uso automático da citação ficta.

5. Na hipótese, ainda que certificada a condição de local incerto e não sabido, não restou demonstrado o exaurimento de todas as diligências razoáveis e proporcionais à localização do executado, especialmente diante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08165901820248140000 29121999, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)
(grifo nosso).
”

A jurisprudência do STJ, é inequívoca ao exigir o esgotamento dos meios de localização do contribuinte antes da intimação editalícia. O acórdão recorrido baseou-se nessa orientação para declarar a nulidade, não havendo omissão ou contradição nesse ponto.

Além disso, a tese da Fazenda do Pará é frontalmente contrária à jurisprudência pacífica do STJ, onde o encerramento das atividades é exatamente o momento em que o contribuinte informa o endereço válido para ciência, seu ou do contador, tornando-o o último domicílio tributário conhecido nos autos e impondo ao Fisco o dever inexorável de ali diligenciar antes de qualquer edital Súmula 414/STJ.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Quanto aos embargos opostos por XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., quanto ao pedido de majoração de honorários com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

Verifico que, a fixação original dos honorários na sentença já corresponde ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que, no caso concreto, ultrapassa o limite legal previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, considerando o escalonamento progressivo por faixas de valor. Assim, não é possível nova majoração, sob pena de violação aos limites legais.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, e XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026